Tribunal: TJBA
Processo: 8117512-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117512-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, LARISSA SILVA CONCEICAO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

APELADO: ALESSANDRA SANTOS DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA CONCEICAO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, RODRIGO SOARES BRANDAO

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HOSPITAL. TROCA DE CADÁVERES. SEPULTAMENTO POR TERCEIROS. EXUMAÇÃO NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR.

1. Responsabilidade Civil Objetiva. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa. Aplicação, outrossim, do Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

2. Falha no dever de guarda e vigilância. A troca de corpos de pacientes falecidos nas dependências do hospital configura defeito na prestação do serviço. O contexto de pandemia de COVID-19, embora excepcional, exigia rigor redobrado nos protocolos de identificação, não servindo como excludente de responsabilidade (fortuito interno).

3. Dano Moral
In Re Ipsa
. A entrega equivocada de corpo a outra família, resultando em sepultamento indevido e posterior exumação, gera dano moral presumido, decorrente da própria gravidade do fato e da violação à dignidade da família enlutada.

4.
Quantum
Indenizatório. Manutenção do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Montante que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento (exumação) e a conduta do réu em custear os reparos, alinhando-se à jurisprudência pátria para casos semelhantes.

5. Honorários Recursais. Majoração para 20%( vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

6.RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR